Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-49.2019.8.11.0088
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000900-49.2019.8.11.0088
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DARCI MIGUEL STEFANELLO - CPF: 334.784.309-68 (APELADO), WAINER WILLIAMS DE FIGUEIREDO FORTES - CPF: 994.690.731-34 (ADVOGADO), VERACI CASSIAMANO REIS STEFANELLO - CPF: 906.083.561-15 (APELADO), ALBINO PITOL - CPF: 523.992.659-04 (APELANTE), ADRIANO JOSE DA SILVA - CPF: 983.610.741-04 (ADVOGADO), MARGARETE PITOL (APELANTE), PAULO VICENTE PITOL - CPF: 476.189.149-15 (APELANTE), MARILENE DA SILVA CONCEICAO PITOL - CPF: 930.665.039-68 (APELANTE), MIGUEL PITOL - CPF: 523.992.739-15 (APELANTE), ZENILDA PITOL (APELANTE), MARGARETE PITOL - CPF: 029.638.051-28 (APELANTE), ZENILDA PITOL - CPF: 022.250.211-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. ESBULHO POSSESSÓRIO CONFIGURADO. POSSE ANTERIOR COMPROVADA. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC SATISFEITOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente ação de reintegração de posse, determinando a restituição de área rural de 12,73 hectares, integrante do Lote nº 111, Gleba Vale do Aripuanã/MT, aos autores, e fixando multa diária para hipótese de novo esbulho ou turbação.

2. Os réus, ora apelantes, alegam posse mansa e pacífica há mais de 13 anos, ausência de esbulho e divergência de marcos divisórios e de área apurada por georreferenciamento, requerendo a improcedência da ação.

3. Os autores, ora apelados, sustentam posse anterior e legítima e apontam invasão mediante alteração de marcos e abertura de nova picada sem autorização.

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em saber se restou comprovada posse anterior e mais qualificada dos apelados sobre a área litigiosa e a prática de esbulho pelos apelantes.

III. Razões de decidir

5. Nos termos do art. 561 do CPC, a procedência da reintegração de posse exige prova da posse anterior, do esbulho, de sua data e da perda da posse.

6. Prova testemunhal e documental confirmam que, em 2010, a pedido dos apelantes, houve medição que resultou em avanço de 11,92 hectares sobre área ocupada pelos apelados, com alteração de marcos e abertura de faixa desmatada, sem anuência destes.

7. Divergências dominiais ou de divisas devem ser resolvidas em ação própria, sendo irrelevantes na tutela possessória, que visa resguardar o exercício fático da posse.

8. Não demonstrada posse anterior mais qualificada pelos apelantes, prevalece a proteção possessória em favor dos apelados.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “A discussão de limites ou domínio não afasta o reconhecimento de esbulho possessório quando demonstrada posse anterior e legítima da parte autora, cabendo a proteção possessória independentemente de controvérsia dominial.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 561 e 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível nº 1005001-84.2019.8.11.0006, Rel. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025 TJ-MT, Apelação Cível nº 1000159-12.2022.8.11.0053, Rel. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível

interposta
por
Albino Pitol e outros contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, que, nos autos de ação de reintegração de posse ajuizada por Darci Miguel
Stefanello
e
Veraci

Cassiamano
Reis
Stefanello
, julgou procedente o pedido para determinar a reintegração dos autores na posse do Lote Rural nº 111, com área de 363 hectares, integrante da Gleba Vale do Aripuanã, conhecido como Fazenda Ouro e Prata, matrícula nº 1.265 do Cartório de Registro de Imóveis local, fixando multa diária em caso de novo esbulho ou turbação.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, em síntese, que a sentença merece reforma por não ter considerado corretamente as provas dos autos. Alegam que exercem a posse da área litigiosa há mais de
13 anos, com marcos divisórios fixados desde 2001, enquanto os apelados somente adquiriram a área em 2010. Argumentam que não houve esbulho, e sim tentativa dos apelados de alterar divisas para obter terras que não lhes pertencem. Destacam laudo de georreferenciamento que apontaria diferença de 23,3414 hectares nas matrículas dos apelados, sendo que o litígio envolve 12,7325 hectares, e contestam documento denominado “Declaração de Reconhecimento de Limite”, que afirmam desconhecer.

Requerem
o provimento da apelação para julgar improcedente a ação possessória, reintegrando-os na posse da área e condenando os apelados ao pagamento das custas e honorários.

Em contrarrazões, os apelados suscitam preliminar de não conhecimento do recurso por ter sido endereçado diretamente ao Tribunal, em afronta ao art. 1.010 do CPC
. No mérito, pugnam pela manutenção da sentença (id.

291443404
).

Com a vista dos autos, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a ensejar intervenção ministerial (id.
304506374
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
PRELIMINAR

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os apelados pugnam pelo não conhecimento da apelação, sob o argumento de que a petição recursal foi indevidamente endereçada diretamente a este Tribunal, em afronta ao disposto no art. 1.010 do Código de Processo Civil.

Embora conste na peça recursal endereçamento ao “Senhor Desembargador Presidente do Tribunal de Justiça”, verifica-se dos autos que o recurso foi regularmente protocolado no processo de origem, no ambiente eletrônico da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT, e, após intimação e respectiva juntada de contrarrazões, devidamente encaminhado pelo juízo sentenciante a esta Corte, na forma do procedimento previsto no art. 1.010, § 3º, do CPC (vide ofício de ID 291443406).

Mero erro material no endereçamento da petição recursal constitui irregularidade sanável, incapaz de comprometer a validade do ato ou gerar prejuízos processuais.

Sendo assim, tratando-se de apelação tempestiva, com o preparo devidamente recolhido (id. 291443402), conheço do recurso.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Na origem, Darci Miguel Stefanello e Veraci Cassiamano Reis Stefanello ajuizaram ação de reintegração de posse em desfavor de Albito Pitol e outros, sob a alegação de que

e outros, sob a alegação de que são proprietários e legítimos possuidores do Lote Rural nº 111, com área de 363 hectares, integrante da Gleba Vale do Aripuanã, denominado Fazenda Ouro e Prata, matrícula nº 1.265 do Cartório de Registro de Imóveis de Aripuanã/MT, e que os requeridos, proprietários de lotes vizinhos, teriam invadido aproximadamente 12,73 hectares de sua área, desrespeitando marcos divisórios aparentes e os limites fixados por georreferenciamento realizado em 2010, abrindo nova picada sem autorização, configurando esbulho possessório.

Sustentaram que, apesar das tentativas de solução amigável e da proposta de firmarem “Declaração de Reconhecimento de Limite”, os réus permaneceram na área, razão pela qual pleitearam a reintegração na posse e a condenação dos demandados à formalização dos limites.

Os requeridos, por sua vez, alegaram serem legítimos proprietários de área total de 242 hectares, adquirida em 1985 por seus genitores, e que inexistiu esbulho, mas apenas divergência quanto às dimensões das propriedades, decorrente de suposta inconsistência nas medições e nos georreferenciamentos apresentados. Sustentaram que o caso demandaria ação demarcatória, e não possessória, além de pedirem indenização por danos morais e materiais, imputando aos autores litigância de má-fé por pretensamente alterarem a verdade dos fatos.

O juízo singular, após regular instrução processual, com a oitiva de testemunha em audiência e a análise de documentos juntados pelas partes, julgou procedente o pedido inicial. Reconheceu que os autores comprovaram os requisitos do art. 561 do CPC, demonstrando posse anterior e melhor qualificada sobre a área litigiosa, bem como a ocorrência de esbulho praticado pelos réus, consistente no avanço das divisas para dentro do imóvel ocupado pelos demandantes, mediante alteração de marcos e abertura de faixa de terreno desmatada.

Destacou que a prova testemunhal foi firme no sentido de que a medição promovida a pedido dos réus resultou na ocupação de aproximadamente 11,92 hectares pertencentes aos autores, sem anuência destes. Consignou que, em ações possessórias, é irrelevante a discussão dominial ou sobre limites de propriedade, devendo eventuais divergências geográficas ser resolvidas pela via própria, como ação demarcatória.

Os apelantes, contudo, reiteram que exercem a posse sobre a área desde 2001, com marcos divisórios fixados há mais de 13 anos, e que os apelados somente adquiriram o imóvel em 2010. Sustentam que não houve esbulho, mas apenas preservação dos limites originais de sua propriedade, apontando ainda que laudo de georreferenciamento identificaria diferença de 23,3414 hectares na matrícula dos autores, sendo o litígio restrito a 12,7325 hectares. Contestam, por fim, a validade da “Declaração de Reconhecimento de Limite”, afirmando desconhecer o documento.

A ação de reintegração de posse, conforme preceitua o art. 561 do Código de Processo Civil, exige que o autor comprove: I) a sua posse; II) o esbulho praticado pelo réu; III) a data do esbulho; e IV) a perda da posse. Trata-se de um interdito possessório que visa à recuperação da posse perdida em razão de um ato de esbulho, sendo a posse, e não a propriedade, o objeto da tutela jurisdicional. Nesse sentido:

“[...]1. Para a procedência da ação de reintegração de posse, é indispensável que os autores comprovem o exercício da posse anterior, a prática do esbulho pelo réu, a data da turbação e a perda da posse, conforme disposto no art. 561 do CPC/2015.

2. Não tendo os autores logrado êxito em demonstrar, por meio de prova robusta, que exerciam a posse sobre a área objeto da lide e que sofreram esbulho por parte do requerido, de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a ação possessória.”

(N.U 1005001-84.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/06/2025, Publicado no DJE 16/06/2025)

No caso, a prova colhida em audiência e os documentos juntados aos autos evidenciam que os apelados detinham a posse anterior e legítima sobre a área litigiosa, sendo inequívoco o esbulho praticado pelos apelantes.

A testemunha Antônio Batista Nunes, técnico responsável por levantamentos para ambas as partes, declarou de forma coerente e detalhada que, em 2010, a pedido dos réus, realizou medição que resultou no avanço de aproximadamente 11,92 hectares para dentro da área ocupada pelos autores, com abertura de faixa de terreno desmatada, sem anuência destes.

Tais declarações são confirmadas por elementos objetivos dos autos, como o mapa descritivo (ID 291442384), fotografias que mostram a alteração de marcos divisórios (ID 291442386) e boletim de ocorrência (ID 291442387), todos apontando modificação física dos limites e retirada da posse fática dos autores.

Nesse contexto, destaca-se trecho da sentença recorrida (id. 291443399):

“[...] A respeito da posse, verifico que se trata de fato incontroverso nos autos, não tendo os requeridos sequer contestado a condição de possuidor da parte autora.

Observo que as irresignações giraram exclusivamente em torno da questão dominial, referente a divisão geográfica dos imóveis, não tendo feito quaisquer impugnações a respeito do efetivo exercício da posse pelos autores.

Em verdade, os requeridos contestaram tão somente a prática do esbulho possessório.

Ademais, a existência da posse anterior foi corroborada pelo depoimento da testemunha, a qual confirmou ter sido contratada pelas partes há mais de dez anos atrás, para realizar o levantamento topográfico dos imóveis, sendo que desde aquela época surgiram inconsistências quanto a área real das propriedades, ocasionando a alterações dos marcos divisórios a pedido dos interessados.

Em diversos momentos da instrução, a testemunha confirma a ocupação do imóvel pelos requerentes, bem como a antiguidade dessa posse, informando que a medição do terreno foi feita a pedido da parte ré, sem a anuência de Darci, que já era ocupante na época [...]”

O argumento dos apelantes de que a questão se limita a divergências de divisas ou à diferença de área constante no georreferenciamento não afasta a configuração do esbulho possessório. A ação possessória não se presta à discussão dominial ou de limites, devendo ser resguardada a posse fática, independentemente da titularidade. Esse é o entendimento desta eg. Corte:
“Em ação possessória, não se discute o domínio, devendo-se provar o exercício efetivo da posse (ius possessionis) no momento do esbulho, e não apenas o direito de propriedade (ius possidendi)”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10001591220228110053, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 27/08/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2024).

Assim, divergências sobre a extensão da área ou sobre a linha divisória devem ser solucionadas pela via adequada, e não por alteração unilateral de marcos ou supressão de vegetação para expansão da área ocupada.

No presente caso, a melhor posse, relativamente à área objeto da lide, é dos apelados, que comprovaram anterioridade e exercício efetivo da posse até a intervenção dos apelantes. Estes, por sua vez, não apresentaram prova robusta capaz de infirmar a posse anterior dos apelados no trecho litigioso, não se desincumbindo do ônus que lhes cabia, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença.

Majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, para 12%, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025